Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-63.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS. Pretensão voltada à declaração de que os imóveis objeto dos autos não seriam de domínio público e à condenação do ente público à indenização de perdas e danos correspondentes ao inadimplemento de aluguéis pelos inquilinos, alegadamente ocorrido a partir do início das obras de canalização do Córrego Cadaval, quando ex-prefeito informou que a área

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS. Pretensão voltada à declaração de que os imóveis objeto dos autos não seriam de domínio público e à condenação do ente público à indenização de perdas e danos correspondentes ao inadimplemento de aluguéis pelos inquilinos, alegadamente ocorrido a partir do início das obras de canalização do Córrego Cadaval, quando ex-prefeito informou que a área era pública, induzindo os locatários à mora.
Lotes objeto de decreto de utilidade pública e já afetados ao interesse público, pela realização de obras. Irrelevância da ausência de registro em nome do ente público. Desapropriação que, como modo originário de aquisição da propriedade, se efetiva independentemente da regularização no registro de imóveis, servindo a transcrição apenas a lhe dar maior publicidade, documentando a saída do bem do domínio privado.
Hipótese, quando menos, de apossamento administrativo, em razão da qual o bem fica incorporado ao uso e gozo da comunidade, e em que cabe ao particular, apenas, pleitear indenização por perdas e danos.
PERDAS E DANOS. Autor que não figura como proprietário das áreas em discussão e nem demonstrou cabalmente a sua condição de legítimo possuidor. Inexistência de dano indenizável. Ações de cobrança de aluguéis julgadas improcedentes, sob o fundamento de não demonstração da posse do autor, concluindo-se pelo domínio público dos imóveis.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003352-63.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
ICENIL MARCOS SCARABELLI (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)) e
GETULIO DA SILVA SCARABELLI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
2
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127
Apelantes: Icenil Marcos Scarabelli e Getulio da Silva Scarabelli
Apelado: Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Comarca: Carapicuíba
Voto no 11.509
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PERDAS
E DANOS. Pretensão voltada à declaração de que os
imóveis objeto dos autos não seriam de domínio público
e à condenação do ente público à indenização de perdas
e danos correspondentes ao inadimplemento de
aluguéis pelos inquilinos, alegadamente ocorrido a
partir do início das obras de canalização do Córrego
Cadaval, quando ex-prefeito informou que a área era
pública, induzindo os locatários à mora.
Lotes objeto de decreto de utilidade pública e já
afetados ao interesse público, pela realização de obras.
Irrelevância da ausência de registro em nome do ente
público. Desapropriação que, como modo originário de
aquisição da propriedade, se efetiva independentemente
da regularização no registro de imóveis, servindo a
transcrição apenas a lhe dar maior publicidade,
documentando a saída do bem do domínio privado.
Hipótese,
quando
menos,
de
apossamento
administrativo, em razão da qual o bem fica
incorporado ao uso e gozo da comunidade, e em que
cabe ao particular, apenas, pleitear indenização por
perdas e danos.
PERDAS E DANOS. Autor que não figura como
proprietário das áreas em discussão e nem demonstrou
cabalmente a sua condição de legítimo possuidor.
Inexistência de dano indenizável. Ações de cobrança de
aluguéis julgadas improcedentes, sob o fundamento de
não demonstração da posse do autor, concluindo-se pelo
domínio público dos imóveis.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c perdas
e danos ajuizada por Icenil Marcos Scarabelli em face da Prefeitura
Municipal de Carapicuíba, via da qual pleiteia a declaração de que os
imóveis representados pelos Lote 2A, Lote 2B e Lote 1C, todos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
3
Quadra 06 do Loteamento Jardim São Manoel não são de domínio
público do Município de Carapicuíba, condenando-se, ademais, o
requerido ao pagamento de indenização pelas perdas e danos por ele
experimentados, correspondentes aos aluguéis que deixou de receber.
Afirma que no ano de 2008 candidatos do PT em campanha à Prefeitura
e à Câmara de Deputados afirmaram tratar-se de área pública,
estimulando os locatários ao inadimplemento dos aluguéis, e instalada a
mora destes, houve insucesso das ações de despejo que ajuizou, por
haver o Município informado em referidos autos tratar-se de área
pública, daí que, a partir de 2013, não recebeu mais nenhum aluguel.
Pleiteia, assim, também a condenação do Município a pagar todos os
aluguéis que deixou de receber durante o lapso reclamado nas ações de
despejo mencionadas.
Sustenta que não houve regular desapropriação do
imóvel porque, a despeito de emitido decreto que declarou o imóvel de
utilidade pública para fins de abertura da avenida marginal do Córrego
Cadaval (Decreto no 240/95, de 22/06/95), a desapropriação não
chegou a ser efetivada, tendo havido a caducidade do decreto, e a
implantação da obra, consistente em canalização do córrego e
pavimentação da avenida, somente foi realizada em 2013, não tendo,
ainda assim, atingido seu imóvel, restando-lhe apenas lindeira. Aduz
que, em face da incerteza da desapropriação total ou parcial do imóvel,
ficou impedido de ajuizar ação usucapienda, o que só fez no ano de
2013; que não houve o pagamento de indenização; que o fato de o
Município haver chamado a si o IPTU, após a edição do decreto, não é
suficiente para caracterizar o imóvel como bem público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
4
A r. sentença de fls. 342/348 julgou improcedente o
pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que, ainda que os
lotes 2A e 2B, objeto do decreto expropriatório, não tenham sido
registrados em nome da Municipalidade requerida e que o lote 1C não
tenha sido abrangido pelo Decreto n° 2.401/95, a sua afetação ao
interesse público, com a realização de obras, é suficiente para afastar a
caducidade, e para caracterizar a desapropriação indireta. Aduziu que,
não sendo o autor o proprietário da área, nem tendo demonstrado ser
seu possuidor, não prospera sua pretensão declaratória, estando
prejudicada, por conseguinte, a postulação de perdas e danos.
Honorários fixados em 10% do valor atribuído à causa.
A fls. 350/356, em suas razões de apelação, o autor
assevera que (i) estabeleceu no imóvel em questão a sua moradia
habitual, tendo ampliado a construção e a defendido contra terceiro,
bem como quitado todos os tributos do imóvel nos últimos vinte e oito
anos (período de posse direta); (ii) a obra de canalização do Córrego do
Cadaval, implementada apenas em 2014/2016, a despeito de ser lindeira
aos terrenos objeto dessa ação, não levou à desapropriação da área
litigiosa; (iii) a Prefeitura não possui documentos que comprovem ou
demonstrem a desapropriação do imóvel, sendo igualmente certa a
inexistência de pagamentos a si sob tal rubrica; (iv) o Estado de São
Paulo, responsável pelas desapropriações atinentes à obra de
canalização do Córrego do Cadaval e pela execução desta, afirmou não
haver desapropriação da área em litígio; v) impossibilidade de juntar
provas da inexistência de desapropriação, uma vez que toda a
documentação e cronograma de obras, medições e desapropriações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
5
havidas para a execução da canalização do córrego fazem parte do
acervo do arquivo municipal.
A fls. 361/365, contrarrazões do Município de
Carapicuíba, pelo não conhecimento do recurso (violação da
dialeticidade) ou, subsidiariamente, pela manutenção da sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
De início, afasta-se a preliminar arguida em
contrarrazões, na medida em que as razões recursais efetivamente
atacam os fundamentos da r. sentença recorrida, como se verá adiante.
Considere-se,
nesse
sentido,
ser
pacífica
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça acerca do fato de a
mera repetição de argumentos defensivos, ainda que em sua literalidade,
não é fundamento apto a levar ao não conhecimento de recurso, ante a
imprescindibilidade, em sede recursal, apenas da dialeticidade com a
decisão recorrida (tantum devolutum quantum apelatum). Verbis:
RECURSO
ESPECIAL
TIRADO
DE
DECISÃO
PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO
QUE
REPETE
ARGUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO.
ATENDIMENTO AO ARTIGO 514 DO CPC DE 1973.
1. Alegada cognoscibilidade da apelação. Consoante cediço
nesta Corte, a repetição dos argumentos lançados na
contestação não representa, por si só, a ausência de
requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se
possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e
de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a
sentença.
2. Multa do artigo 538, parágrafo único, do CPC de 1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
6
Nos termos da Súmula 98/STF, os embargos de declaração
opostos com nítido propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.424.120/SC, Relator
Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20/09/2016)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
514
DO
CPC.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que
a repetição dos argumentos elencados na contestação não
representa, por si só, a ausência do requisito de
admissibilidade do recurso de apelação, se, da análise dos
fundamentos de fato e de direito do apelo, ficar
evidenciada
a
intenção
de
reforma
da
sentença.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 694.714/AM, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 06/11/2015; AgRg no AREsp 658.767/PR,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 24/03/2015; AgRg no REsp 1.337.636/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe de 26/09/2014; REsp 1.324.308/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe
de 08/09/2014.
II. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência
sedimentada
nesta
Corte,
afigura-se
acertada a decisão ora agravada que, com fundamento na
Súmula 83 do STJ, obstou o processamento do Recurso
Especial.
III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n.
649.601/MG,
Relatora
Eminente
Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 03/03/2016)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
GARANTIA
HIPOTECÁRIA
DE
DÍVIDA
PESSOAL.
INADIMPLEMENTO. PERDA DO IMÓVEL. FRAUDE
CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
PAULIANA. NATUREZA PESSOAL. OFENSA AO ART 514

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
7
DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. ANTERIORIDADE DO
CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. CREDORES FUTUROS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos
de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e
motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.
2. A ação pauliana tem natureza pessoal, razão pela qual é
desnecessário citar o cônjuge do devedor doador e do
donatário.
3. A mera repetição, nas razões de apelação, dos
argumentos constantes da inicial ou da contestação, não é
razão suficiente para inviabilizar o conhecimento do apelo
quando nítido o desejo de reforma ou anulação da
sentença impugnada. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. Existindo crédito anterior ao ato de transmissão
fraudulento, configurada está a fraude contra credores.
5. É possível a relativização da anterioridade do crédito,
requisito para o reconhecimento da fraude contra credores,
quando configurada a fraude predeterminada em detrimento
de futuros credores.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclamar a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(REsp n. 1.324.308/PR, Relator Eminente Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18/02/2016)
Contudo, ainda que imperativo o afastamento da
referida preliminar, não pode o recurso ser conhecido in totum. Isso
porque o argumento referente ao uso de recursos do Estado de São
Paulo e a suposta participação deste no processo desapropriatório não
foi trazido à baila em momento algum durante o trâmite do feito em
primeiro grau, do que se evidencia se tratar de manifesta inovação
recursal.
Ademais, o presente julgamento deverá ser limitado
aos pedidos da presente ação, sob pena de violar a estabilização objetiva
da demanda, a saber: (i) declaração de que as áreas em litígio (lotes 2A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
8
2B e 1C, todos da Quadra 06 do Loteamento Jardim São Manoel) não
são de domínio da Municipalidade de Carapicuíba, por não estarem
abrangidos no Decreto Municipal n° 2.401/95; (ii) condenação ao
pagamento de indenização por perdas e danos, uma vez que o autor
deixou de receber valores a título de aluguel por inquilinos, após,
alegadamente, estes tomarem conhecimento de que as áreas eram
públicas.
Nessa esteira, cabe registrar que o autor não
formulou pedido indenizatório motivado por desapropriação ou
apossamento administrativo, razão pela qual esta matéria não pode ser
objeto do presente recurso.
Pois bem.
O autor, na origem, relata ser possuidor de imóvel
urbano localizado na Estrada das Acácias, S/N, Jardim São Manoel
Carapicuíba-SP, consistente na justaposição dos lotes 1C, 2A e 2B da
Quadra 06 do Loteamento “Jardim São Manoel”, descrevendo
geograficamente seu imóvel e os lotes fracionários constituintes nos
seguintes termos:
Tem-se que o autor possui o imóvel
urbano localizado na Estrada das Acácias, S/N, Jardim São
Manoel CARAPICUIBA-SP, consistentes dos lotes 2 A, 1C
e 2B, todos da Quadra 06, do Loteamento JARDIM SÃO
MANOEL, que assim se descrevem:
A - LOTE 2 A - situado na Quadra
06 do lugar denominado Jardim São Manoel, situado no
distrito e Município de Carapicuiba, neste Estado, medindo
7, 00 metros em curva de frente para a Estrada Das
Acácias; Do lado direito de quem da frente olha para o
imóvel, mede 19,00 metros em reta e confronta com o Lote
01 C; do lado esquerdo mede 18:00 metros em reta e
confronta com o lote 2B; No fundo mede 7,00 metros em
reta e confronta com parte do lote 3 B, encerrando a área
total de 136,00 metros quadrados, sendo os lote

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
9
confrontantes todos da mesma quadra. Imóvel este
localizado a 23,50 metros da esquina da Estrada das
Acácias com a Rua José Dias Cavalheiro, do lado direito de
quem saindo da Rua José Dias Cavalheiro entra na Estrada
das Acácias, e segue em direção ao terreno; Matrícula
6.370 do Livro 02 do Cartório de registro de Imóveis de
Barueri-SP; Imóvel este cadastrado junto à Prefeitura
Municipal de Carapicuiba sob no 23241-43-67-0023-00-000.
B - LOTE 2 B - situado na quadra
06 do lugar denominado Jardim São Manoel, situado no
Distrito e Município de Carapicuiba, neste Estado, medindo
17,00 metros em curva, de frente para a Estrada das
Acácias; do lado direito de quem olha para o imóvel, mede
18;00 metros em reta e confronta com o lote 2 A; do lado
esquerdo mede 20:00 metros em reta, confronta com parte
do sistema de recreio; no fundo mede 5,00 metros em reta, e
confronta com parte do lote 3 B, encerrando a área total de
198,00 metros quadrados, sendo os lote confrontantes todos
da mesma quadra. Imóvel este localizado a 30,50 metros da
esquina da Estrada das Acácias, com a Rua José Dias
Cavalheiro, do lado direito de quem saindo da Rua José
Dias Cavalheiro entra na Estrada das Acácias e segue em
direção ao terreno. Matricula no 6370 do livro 2 do Cartório
de Registro de Imóveis de Barueri-SP. Imóvel este
cadastrado junto à Prefeitura Municipal de Carapicuiba,
sob no 23241-43-67-0030-00-000-1 (docs.anexos)
C- LOTE 1 C - situado na quadra 06
do lugar denominado "jardim São Manoel", situado no
Distrito e Município de Carapicuiba, neste Estado, com
frente para Estrada das Acácias. Imóvel esse localizado a
16,50 metros da esquina da Estrada das Acácias, com a Rua
José Dias Cavalheiro, entra na Estrada das Acácias e segue
em direção ao terreno. Matricula no 6370 do livro 2 do
Cartório de Registro de Imóveis de Barueri-SP. Imóvel este
cadastrado junto à Prefeitura Municipal de Carapicuiba,
sob no 23241-43-67-0016-00-000-1 (docs.anexos)
2 - Entretanto, para fins desta ação,
foi efetivado o levantamento planimétrico da área
usucapienda, temos o MEMORIAL DESCRITIVO a saber: 3
- Um terreno urbano e seus respectivos terrenos destacados
a matrícula 6.370 do Ofício de Registro de Imóveis de
Barueri-SP, situado na Estrada das Acácias, no 93, lotes 1C,
2A e 2B, da quadra 06, Jardim São Manoel, Município de
Carapicuiba, que assim se descreve: Inicia-se no marco 1,
localizado do alinhamento da Estrada das Acácias e divisa
com o Lote 1 B da mesma Quadra, propriedade de Esp. E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
10
Adão dos Santos e distante 15,78 metros da confluência da
Estrada das Acácias coma Rua José Dias Cavalheiro; Do
marco 1 segue em reta com azimute 14,14 metros até
encontrar com o marco 2; daí deflete a direita e segue em
curva com o raio de 50,41 metros e desenvolvendo de 17,00
metros, até encontrar com o marco 3; do marco 1 ao marco
3 passando pelo marco 2, o terreno faz frente para a
Estrada das Acácias; do marco 3 deflete a direita e segue
com azimute 158°30 57 numa distância de 16,57 metros
onde confina com o Sistema de Recreio do Loteamento
Jardim São Manoel, até encontrar com o marco 4; daí
deflete à direita e segue em reta com azimute 207°37 01
numa distancia de 19,00 metros, onde confina com o Lote 3
B de propriedade de Ariston Alves Pereira até encontrar
com o marco 5; daí deflete à direita e segue em reta com
azimute 297°37 01 numa distância de 20,00 metros, onde
confina com o lote 1 B de propriedade com Espólio de Adão
dos Santos, até encontrar com o marco 1 e início desta
descrição, encerrando uma área de 451,10 metros
quadrados (quatrocentos e cinqüenta e um, metros
quadrados e dez centímetros quadrados), consoante
levantamento planimétrico levado a efeito.
É certo que o Decreto Municipal n° 2.401/95 (fls.
55/57) declarou, expressamente, serem “de utilidade pública, para fins
de desapropriação amigável ou judicial os lotes 01-A, 01-B, 01-C, 02-
A, 02-B, 03-A e 03-B da Quadra 6, do Jardim São Manoel” (art. 1°),
para fins de abertura de Avenida Marginal do Córrego Cadaval (art. 2o).
Os lotes es 01-C, 02-A e 02-B” foram assim descritos:
Lote 01-C
Tem início no ponto
“O”, que é a divisa da área do referido lote com o lote 01-B
e o lote 03-B; deste ponto segue em linha reta, confrontando
com o lote 01-B, numa extensão de 20,00, até o ponto “F”;
deste ponto, deflete à direita e segue em curva pelo
alinhamento
da
Estrada
das
Acácias,
com
um
desenvolvimento de 7,00m, até o ponto “G”; deste ponto,
deflete à direita e segue em linha reta confrontando com o
lote 02-A, numa extensão de 19,00 m, até o ponto “N”, deste
ponto, deflete à direita e segue em linha reta confrontando
com parte do lote 03-B, numa extensão de 7,00 m, até o
ponto “O”, início desta descrição, encerrando assim uma
área total de 136,50 m2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
11
Lote 02-A
Tem início no ponto
“
N”, que é a divisa da área do referido lote com o lote
01-C e o lote 03-B; deste ponto, segue em linha reta
confrontando com o lote 01-C, numa extensão e 19,00 m, até
o ponto “G”; deste ponto, deflete à direita e segue em curva
elo alinhamento da Estrada das Acácias, com um
desenvolvimento de 7,00 m, até o ponto “H”; deste ponto,
deflete à direita e segue em linha reta confrontando com o
lote 02-B, numa extensão de 18,00 m, até o ponto “M”;
deste ponto, deflete à direita e segue em linha reta
confrontando com parte do lote 03-B, numa extensão de
7,00 m, até o ponto “N”, início desta descrição, encerrando
assim uma área total de 136,00 m2.
Lote 02-B
Tem início no ponto
“M”, que é a divisa da área do referido lote com o lote 02-A
e o lote 03-B; deste ponto, segue em linha reta confrontando
com o lote 02-A, numa extensão de 18,00m, até o ponto
“H”; deste ponto, deflete à direita e segue em curva pelo
alinhamento
da
Estrada
das
Acácias
com
um
desenvolvimento de 17,00 m, até o ponto “I”; deste ponto,
deflete à direita e segue em linha reta confrontando com o
sistema de recreio, numa extensão de 20,00 m, até o ponto
“J”; deste ponto, deflete à direita e segue em linha reta,
confrontando com parte do lote 03-B, numa extensão de
5,00 m, até o ponto “M”, início desta descrição, encerrando
assim uma área de 198,00 m2.
Não
se
localizou,
é
verdade,
o
processo
administrativo (fls. 107), nem registros de pagamento da desapropriação
(fls. 54).
Entretanto,
do
Cadastro
Técnico
Municipal
(CTM/Carapicuíba) juntado a fls. 102 se depreende a desapropriação
dos lotes, referidos no Decreto Municipal n° 2.401/95, bem como sua
localização geográfica (que dirime eventuais controvérsias acerca da
identidade entre os lotes indicados na inicial e aqueles nominados no
ato normativo supracitado); a fls. 68 consta informação do setor de
engenharia do Município no mesmo sentido; nos cadastros do IPTU os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
12
imóveis são atribuídos ao Município (fls. 108/110, 131/132), o que,
segundo narrado na inicial, se deu logo após a edição de decreto
expropriatório; as obras foram realizadas, havendo mesmo menção à
existência de projeto habitacional no local (fls. 11, 126, 148/149, 346);
eventual inconsistência quanto à data das obras (por consequência, da
afetação do bem), e quanto a alcançarem ou não o imóvel, deveria ter
sido demonstrada pelo autor, que, entretanto, abdicou do direito de
produzir prova pericial ou oral (fls. 196/198, 202, 307); a escritura
pública de declaração de posse lavrada em 10 de novembro de 2011 é
ato unilateral e não comprova as alegações de que o autor teria a posse
de mais de dez anos em referida data (fls. 46).
É de se ter em conta, ainda, que a C. 36a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça a Apelação n°
1006212-76.2013.8.26.0127, ao julgar ação de despejo c/c cobrança de
aluguel ajuizada pelo ora autor, concluiu pela inexistência de posse do
autor sobre o imóvel, até porque, o inquilino teria ali demonstrado estar
na posse do imóvel, por conta de projeto habitacional. Verbis:
Para o deslinde do feito, basta notar
que, muito embora a relação locatícia detenha cunho
meramente obrigacional, sendo prescindível a identidade
entre a figura do locador e do proprietário, verifica-se que
deve o locador, ao menos, comprovar a sua justa posse
sobre o imóvel, de modo a legitimar a prática de atos que
envolvam a transferência do uso e do gozo do bem.
E, no caso em tela, a requerida se
desincumbiu de ônus previsto no art. 333, II, do CPC, e
comprovou fato extintivo do direito do autor, qual seja, a
desapropriação do imóvel pela Fazenda Pública Municipal,
via procedimento iniciado por decreto de 1995, conforme se
extrai dos documentos emitidos pela Municipalidade (fls.
39/45 c.c. 67/70), tendo, contudo, a autora se limitado a
anotar
que
não
recebeu
indenização
a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
13
desapropriação
e
tampouco
que
houve
qualquer
modificação no registro imobiliário do bem.
No entanto, se limitou a tecer
alegações e sequer comprovou que ainda detivesse a efetiva
titularidade do imóvel, ônus que lhe restou transferido, após
a juntada de documentos pela ré em contestação,
especialmente porque o eventual não recebimento de
indenização pela desapropriação não é tema afeto e este
feito, e tampouco traz qualquer impacto com a relação
travada com a ré-apelante.
Assim,
diante
de
tal
contexto
probatório, forçoso concluir que o imóvel objeto de locação
é bem público, sendo inviável a sua exploração econômica
por terceiro sem a autorização do Poder Público, até porque
a ré demonstrou que detém a legítima posse do imóvel por
conta de projeto habitacional (fls. 40, 44/45), sendo, assim,
indevido qualquer pagamento à autora.
Destarte, ora reconheço a improcedência da demanda e inverto os ônus
sucumbenciais, que serão integralmente carreados à autora-
apelada, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atualizado da causa. (TJSP; Apelação Cível
1006212-76.2013.8.26.0127; Relator (a): Walter Exner;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/03/2015; Data de Registro: 27/03/2015) (Grifei)
Por outro lado, o fato de ser incontroversa a
realização de obras no local descarta a hipótese de desvio de finalidade
do decreto desapropriatório. Nesse sentido, bem consignou a r. sentença
recorrida (fls. 346):
No caso dos autos, ainda que o
Decreto Expropriatório tenha sido promulgado em 22 de
junho de 1995 [fls. 55/57], não há que se falar em sua
caducidade, eis que as obras em questão foram,
efetivamente, realizadas pela Municipalidade requerida.
Ademais,
o
direito
de
alegar
eventual desvio de finalidade na desapropriação é do
'proprietário' expropriado, não sendo uma faculdade de
qualquer terceiro.
O recorrente, ademais, não comprovou sua alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
14
de que os imóveis não foram registrados em nome da Municipalidade,
ônus que lhe competia, uma vez que as certidões de registro imobiliário
por ele agregadas aos autos estão desatualizadas (fls. 48/53 e 205/208),
além do que, segundo consignou a douta julgadora, foram emitidas por
cartório que não detém mais a competência registraria, a qual, desde
24/11/2009, passou a ser do Cartório de Registro de Imóveis de
Carapicuíba, do que se conclui que o autor não se desincumbiu de seu
ônus probatório (art. 373, I), daí restar mantida a presunção de que o
imóvel é público.
Com propriedade, o d. Juízo assim se manifestou
(fls. 346/347):
Sem razão o autor ao reputar como
particular a área declarada como utilidade pública para
fins de desapropriação tão somente pelo fato de constar
registrada em nome de VALDEMAR ALESSIO, sua esposa
NOEMIA DIAS ALESSIO, MILTON DIAS CAVALHEIRO,
sua esposa NEYDE CARVALHO CAVALHEIRO e MIRIAN
DIAS [matrícula de número 6370 - fls. 205/206], certo é que
sua afirmativa funda-se nas informações prestadas pelo
Oficial Tabelião responsável pelo Cartório de Registro de
Imóveis de Barueri/SP, o qual, desde 24/11/2009, não mais
detêm a competência registrária do imóvel, a qual foi
transmitida ao Oficial Tabelião do Cartório de Registro de
Imóveis de Carapicuíba/SP, eis que descurou-se de trazer
aos autos cópia de certidão atualizada emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis competente informando que
a Municipalidade requerida não teria promovido o registro
da aquisição da área desapropriada, ônus que lhe competia
e, do qual não se desincumbiu a contento, de forma que
tenho por mantida a presunção de veracidade quanto a
natureza pública ostentada pelos lotes abrangidos pela
declaração de utilidade pública [2A e 2B].
De qualquer modo, ainda que o registro imobiliário
continue em nome dos particulares nominados a fls. 205/206, tal
circunstância, isoladamente, não comprovaria a inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
15
desapropriação, que, sendo modo originário de aquisição da
propriedade, se efetiva independentemente da regularização no registro
de imóveis, servindo a transcrição apenas a lhe dar maior publicidade.
Sobre o tema, esclarece Moraes Salles:
Ora, sendo modo originário de aquisição [de propriedade],
a desapropriação independe da transcrição do título
aquisitivo (que é a sentença ou o acordo) no registro
imobiliário, uma vez que a transcrição é modo derivado de
adquirir a propriedade.
(...)
Para nós, o momento consumativo da desapropriação é
aquele em que se verifica o pagamento ou o depósito
judicial da indenização fixada pela sentença ou estabelecida
em acordo.
A aquisição decorrente de desapropriação, pela natureza
especial desta última, não se subordina à transcrição do
título translativo, o que não significa, entretanto, que a
transcrição não seja uma formalidade útil, a fim de dar
continuidade ao registro e operar efeitos extintivos da
propriedade anterior.
Utilidade não significa, todavia, obrigatoriedade, para que
a desapropriação se consubstancie.
A desapropriação se concretiza independentemente da
transcrição do título aquisitivo, embora repetimos a
transcrição seja de inegável utilidade para que haja
continuidade do registro e se dê maior publicidade à
aquisição originária gerada pela expropriação.1
O resultado não seria diverso, ainda que não
considerada regular a desapropriação feita, pois então o caso seria,
quando menos, de apossamento administrativo, em razão do qual o bem
fica afetado a um fim público, incorporando-se ao uso e gozo da
comunidade, tornando-se insuscetível de reivindicação ou reintegração
1 SALLES, José Carlos de Moraes. A Desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência. 4.a ed.
rev., atual. e amp. São Paulo: Ed. Revista dosTribunais, 2000, pgs. 519/520

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
16
pelo particular prejudicado2.
Nesse sentido, a lição de Celso Ribeiro Bastos, ao
tratar da denominada desapropriação indireta: “é o apossamento
irregular do bem imóvel particular pelo Poder Público, uma vez que
não obedeceu ao procedimento previsto pela lei. Esta desapropriação
pode ser impedida por meio de ação possessória, sob a alegação de
esbulho. Entretanto, a partir do momento em que a Administração der
uma destinação pública ao imóvel, este passa a integrar o patrimônio
público, tornando-se insuscetível de reintegração ou reivindicação. Ao
particular resta, apenas, a possibilidade de ingressar em juízo pedindo
indenização correspondente à que teria direito, caso o Poder Público
houvesse agido em conformidade com a lei”. 3
É também o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Desapropriação
indireta Ente público que comprovadamente se apropriou,
manu militari, por meio de um fato administrativo, de parte
de imóveis do domínio particular, furtando-se ao pagamento
da respectiva indenização, com o escopo de prolongar via
pública Hipótese de desapropriação indireta configurada
Questão resolvida em perdas e danos (artigo 35, Decreto-
Lei no 3.365/41)
Indenização corretamente fixada, em
consonância com o arbitramento feito pelo perito judicial
Desprovimento
da
remessa
necessária

Juros
compensatórios Exclusão do valor atribuído à área sem
potencial construtivo Constitucionalidade do art. 15-A,
§2o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 2.332/DF Juros
moratórios que devem fluir a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
2 Decreto-lei no 3.3365/41, art. 35: “Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública,
não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de
desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos”.
3 BASTOS, Celso Ribeiro, Curso de Direito Administrativo. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1996, pp.
229/230; grifou-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
17
efetuado
Artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41

Honorários advocatícios que seguem a sistemática do art.
27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 Sucumbência dos
apelados foi mínima, de modo que os apelantes não fazem
jus ao arbitramento de honorários sucumbenciais (art. 86,
par. único, CPC/2015) Parcial provimento do recurso
Reforma parcial da r. sentença Desprovimento da remessa
necessária e parcial provimento do recurso de apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1006057-13.2015.8.26.0189; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019)
Nessa
perspectiva,
independentemente
do
fundamento exarado, a pretensão autoral referente à declaração de que
as áreas litigiosas não eram públicas não tinha como prosperar.
O mesmo ocorre quanto ao pedido de indenização
em decorrência de alegadas “perdas e danos” pelo não pagamento de
aluguéis por parte dos inquilinos dos imóveis localizados na área
litigiosa
os quais, alegadamente, deixaram de adimplir suas
obrigações, ao tomarem conhecimento de tratar-se de área pública.
Os locadores dos imóveis em comento (Giselle
Santos Scarabelli e Getúlio da Silva Scarabelli, parentes do autor deste
feito) ajuizaram diversas ações de despejo c/c cobrança de aluguéis em
face dos locatários dos imóveis, não obtendo sucesso em nenhum de
seus pleitos, ante o fato de, em essência, estarem tais imóveis em área
pública. Veja-se, em síntese, a relação de feitos e a conclusão neles
chegada em sentença (consoante consulta feita por esta relatoria ao
Sistema SAJ):
Processo n° 1006213-61.2013.8.26.0127 (Sentença)
(...)
Em contestação, o requerido admitiu e comprovou haver
locado imóvel em área objeto de desapropriação pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
18
Prefeitura. O imóvel em questão está situado na Estrada das
Acácias,
45,
Vila
Menck,
inexistindo
qualquer
documentação da autora para comprovar a posse ou a
propriedade do imóvel, o que inviabiliza sua condição para
locá-lo.
Nesta medida, vale recordar que embora a relação locatícia
seja de natureza obrigacional, não se exigindo a identidade
entre a figura do locador e do proprietário, deve o locador
comprovar a justa posse sobre o imóvel, o que não ocorreu
no caso dos autos. À parte autora incumbia a prova, por
meio de documentos hábeis, de deter a posse justa do bem e
estaria, assim, legitimada a prática de atos que envolvem a
transferência do uso e do gozo do bem.
Ademais, no caso em questão, houve prova por meio da
juntada do Decreto de Desapropriação de fls. 93/97 e por
meio das informações prestadas pela Municipalidade, a fls.
133e 135, de ser o imóvel pertencente à Prefeitura do
Município de Carapicuíba.
(...)
Processo n° 1006210-09.2013.8.26.0127 (Sentença)
(...)
A ação é julgada improcedente.
A razão está com a requerida ao arguir que, embora a
relação locatícia detenha cunho meramente obrigacional,
sendo prescindível a identidade entre a figura do locador e
do proprietário, deve o locador comprovar em ação de
despejo, a sua posse sobre o imóvel, de modo a legitimar a
prática de atos que envolvam a transferência do uso do bem.
No presente caso, não restou estreme de dúvidas, que a
locação mencionada na inicial tenha sido no imóvel situado
na Rua das Acácias, no 44. A documentação acostada à
contestação prova que a requerida reside na rua das
Acácias, 608-C1 (fls. 35), mesmo endereço constante da
declaração da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitação, de fls. 36. Não se desincumbiu, desse modo, do
ônus que lhe competia, nos moldes determinados pelo artigo
330, inciso I, do CPC.
Como dito no despacho saneador, a preliminar de
ilegitimidade de parte passiva confunde-se com o mérito na
medida em que improvada a relação de locação e o sítio do
imóvel, o caso é de improcedência, ausentes os pressupostos
para o reconhecimento do despejo; e não simples
reconhecimento de ilegitimidade de parte.
Não se trata de reconhecer rescindida a locação pela
ocorrência do fato do príncipe, já que sequer a relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
19
locatícia restou reconhecida nesta sentença. De outra parte,
a requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos
moldes determinados pelo artigo 333, inciso II, do CPC, ao
comprovar o fato extintivo do direito do autor, mediante a
juntada da documentação de fls. 41/43, consubstanciado no
Decreto de utilidade pública do Município para fins de
desapropriação da área em que situado o imóvel descrito na
inicial.
A requerente simplesmente arguiu ser a área objeto do
presente despejo particular, mas sem nada provar. Deveria
ter trazido aos autos a documentação pertinente.
Assim, sendo a área em que situado o imóvel pretendido
pela autora objeto de desapropriação, não há como
reconhecer-se a relação locatícia, inviabilizando o pedido
de despejo. Sem a prova da efetiva titularidade do imóvel,
resta o reconhecimento da condição pública da área,
restando inviável a exploração econômica por outrem sem a
devida autorização pelo Poder Público detentor da
titularidade
(...)
Processo n° 1006217-98.2013.8.26.0127 (Sentença)
(...)
A ação é julgada improcedente.
A razão está com a requerida ao arguir que, embora a
relação locatícia detenha cunho meramente obrigacional,
sendo prescindível a identidade entre a figura do locador e
do proprietário, deve o locador comprovar em ação de
despejo, a sua posse sobre o imóvel, de modo a legitimar a
prática de atos que envolvam a transferência do uso do bem.
No presente caso, não restou estreme de dúvidas, que a
locação mencionada na inicial tenha sido no imóvel situado
na Rua das Acácias, no 44. A documentação acostada à
contestação prova que a requerida reside na rua das
Acácias, 608-C2 (fls. 37), mesmo endereço constante da
declaração da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Habitação, de fls. 43. Não se desincumbiu, desse modo, do
ônus que lhe competia, nos moldes determinados pelo artigo
330,inciso I, do CPC.
A preliminar de ilegitimidade de parte passiva confunde-se
com o mérito na medida em que improvada a relação de
locação e o sítio do imóvel, o caso é de improcedência,
ausentes os pressupostos para o reconhecimento do despejo;
e não simples reconhecimento de ilegitimidade de parte.
Não se trata de reconhecer rescindida a locação pela
ocorrência do fato do príncipe, já que sequer a relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
20
locatícia restou reconhecida nesta sentença. De outra parte,
a requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos
moldes determinados pelo artigo 333, inciso II, do CPC, ao
comprovar o fato extintivo do direito do autor, mediante a
juntada da documentação de fls. 38/40, consubstanciado no
Decreto de utilidade pública do Município para fins de
desapropriação da área em que situado o imóvel descrito na
inicial.
A requerente simplesmente arguiu ser a área objeto do
presente despejo particular, mas sem nada provar. Deveria
ter trazido aos autos a documentação pertinente.
Assim, sendo a área em que situado o imóvel pretendido
pela autora objeto de desapropriação, não há como
reconhecer-se a relação locatícia, inviabilizando o pedido
de despejo. Sem a prova da efetiva titularidade do imóvel,
resta o reconhecimento da condição pública da área,
restando inviável a exploração econômica por outrem sem a
devida autorização pelo Poder Público detentor da
titularidade.
(...)
Processo n° 1006212-76.2013.8.26.0127 (Acórdão da C. 36
Câmara de Direito Público)
(...)
Para o deslinde do feito, basta notar que, muito embora a
relação locatícia detenha cunho meramente obrigacional,
sendo prescindível a identidade entre a figura do locador e
do proprietário, verifica-se que deve o locador, ao menos,
comprovar a sua justa posse sobre o imóvel, de modo a
legitimar a prática de atos que envolvam a transferência do
uso e do gozo do bem.
E, no caso em tela, a requerida se desincumbiu de ônus
previsto no art. 333, II, do CPC, e comprovou fato extintivo
do direito do autor, qual seja, a desapropriação do imóvel
pela Fazenda Pública Municipal, via procedimento iniciado
por decreto de 1995, conforme se extrai dos documentos
emitidos pela Municipalidade (fls. 39/45 c.c. 67/70), tendo,
contudo, a autora se limitado a anotar que não recebeu
indenização a título de desapropriação e tampouco que
houve qualquer modificação no registro imobiliário do bem.
No entanto, se limitou a tecer alegações e sequer comprovou
que ainda detivesse a efetiva titularidade do imóvel, ônus
que lhe restou transferido, após a juntada de documentos
pela ré em contestação, especialmente porque o eventual
não recebimento de indenização pela desapropriação não é
tema afeto e este feito, e tampouco traz qualquer impacto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
21
com a relação travada com a ré-apelante.
Assim, diante de tal contexto probatório, forçoso concluir
que o imóvel objeto de locação é bem público, sendo
inviável a sua exploração econômica por terceiro sem a
autorização do Poder Público, até porque a ré demonstrou
que detém a legítima posse do imóvel por conta de projeto
habitacional (fls. 40, 44/45), sendo, assim, indevido
qualquer pagamento à autora.
Destarte, ora reconheço a improcedência da demanda e
inverto os ônus sucumbenciais, que serão integralmente
carreados
à
autora-apelada,
fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
(...)
Evidente, assim, que a cobrança dos aluguéis era
ilegítima, razão pela qual não assiste razão ao apelante ao pleitear a
percepção de indenização por perdas e danos (já que não houve dano
indenizável).
De outro lado, a ação de usucapião (no
1009888.32.2013.8.26.0127) ajuizada pelo ora recorrente ainda está
pendente de julgamento.
À luz destas considerações, verifica-se que era
mesmo o caso de se julgarem improcedentes os pedidos, razão pela qual
a manutenção da r. sentença se impõe.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se
aos critérios legais, majoro os honorários carreados à parte sucumbente,
para 12% sobre o valor atribuído à causa.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003352-63.2017.8.26.0127 -Voto no 11.509
22
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora